Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão em que foi deferida tutela antecipada ao Autor na origem, determinando às Rés/Agravantes que paguem o valor de R$ 2.000,00 ao Agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal versa sobre a demonstração dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, e sobre o valor fixado liminarmente na origem a ser pago pelas Rés ao Autor.
III. Razões de decidir
3. O Agravante não demonstrou a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme parágrafo único do art. 995 do CPC.
4. O Agravado, de outro lado, demonstrou, por meio de laudo do Corpo de Bombeiros, que teve veículo incendiado a partir de fogo com origem na carga que ele transportava em prestação de serviço às Rés, além de que o veículo era próprio e atualmente está sem auferir renda por não poder usar o caminhão.
5. O valor fixado liminarmente na origem para as Rés pagarem ao Autor fundamenta-se no poder de cautela do magistrado, considerando a fase incipiente da ação e a necessidade de subsistência do Autor.
6. O valor de R$ 2.000,00 imposto às Rés está aquém do pleiteado pelo Autor com base na remuneração que receberia pelos serviços de transporte se não estivesse com veículo pendente de conserto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único.